Tribunal: STF
Processo: AP 1206
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-15
Data de publicação: 2024-01-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de manifestação formulada pela Defesa de ALAN VICTOR CHAVES PEDROSO, por meio da qual requer autorização para realizar mudança de residência/endereço de Cuiabá/MT para Londrina/PR (petição STF nº 1864, de 12/1/2024, eDoc. 25450, Pet 10.820).



    Informa que, em razão da impossibilidade de arcar com as despesas de aluguel e outras, será obrigado a entregar o imóvel no qual residia em Cuiabá/MT até o dia 20/1/2024 e apresenta documentação que indica seu novo endereço: Rua Jerusalém, nº 120, Apartamento 904, Bloco 1, do Lago, CEP 86050-250, Londrina/PR.



    É o breve relato. DECIDO.



    Em decisão proferida em 2/3/2023, foi concedida a liberdade provisória a ALAN VICTOR CHAVES PEDROSO mediante a imposição cumulativa das seguintes medidas cautelares: 



    (i) Proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada pela Polícia Federal em Brasília/DF, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço fixo indicado na audiência de custódia;



    (ii) Obrigação de apresentar-se perante ao Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 24 horas e comparecimento semanal, todas as segundas-feiras;



    (iii) Proibição de ausentar-se do país, com obrigação de realizar a entrega de seus passaportes no Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 05 dias;



    (iv) CANCELAMENTO de todos os passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil em nome do investigado, tornando-os sem efeito;



    (v) SUSPENSÃO IMEDIATA de quaisquer documentos de porte de arma de fogo em nome do investigado, bem como de quaisquer Certificados de Registro para realizar atividades de colecionamento de armas de fogo, tiro desportivo e caça;



    (vi) Proibição de utilização de redes sociais; e



    (vii) Proibição de comunicar-se com os demais envolvidos, por qualquer meio.



    Diante do exposto, DEFIRO O REQUERIMENTO e AUTORIZO a alteração do Juízo declinado para a fiscalização das cautelares para a Comarca de Londrina/PR mantidas todas as demais medidas determinadas na referida decisão.



    Comunique-se ao Juízo da Vara das Execuções Criminais de Várzea Grande/MT e ao Juízo da Vara das Execuções Criminais da Comarca de Londrina/PR, que deverão adotar as providências necessárias à regularização da situação do requerente, inclusive no que diz respeito a eventual necessidade de troca do aparelho de monitoramento eletrônico.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se. 



    Brasília, 15 de janeiro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente